Tribunal: STF
Processo: ARE 1558752
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Adalto Antônio Miqueleto interpõe agravo (eDoc 105) contra a decisão (eDoc 94) que, à anotação da inexistência de comprovação de contrariedade à Constituição Federal e da incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 83) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 66):  



    Apelação. Aposentadoria com paridade e integralidade. Servidor que não detinha cargo efetivo na data da publicação da EC 41/03. Inadmissível aplicar a regra de transição. Hermenêutica das disposições constitucionais que leva a interpretação diversa daquela proposta pelo apelante. Precedentes. Sentença mantida. Recurso improvido.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação do art. 6º da Emenda Constitucional 41/2003.  



    Sustenta que o art. 6º da EC 41/03 não menciona, em nenhum momento, a obrigatoriedade de ser titular de cargo efetivo.



    Pontua que o entendimento adotado no acórdão de que o recorrente não faz jus a regra de transição trazida pela EC 41/03 por entender que seu ingresso na Administração Pública com provimento efetivo se deu apenas em 24/11/2004, sem considerar a sua admissão anterior para ocupar cargo em comissão, contraria o teor do art. 6º da EC 41/03.



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    O Tribunal de origem, ao analisar o acervo probatório constante dos autos, assentou que a parte ora recorrente não tem direito à aposentadoria com paridade e integralidade por não preencher os requisitos previstos nas regras de transição previstas no art. 6º da EC41/2003.



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:  



    A regra de transição do artigo 6º da EC 41/2003, que exige ingresso no serviço público antes de sua publicação, à primeira vista, comporta interpretação de que se aplica a todos os servidores, como quer o recorrente, ainda que não fossem titulares de cargo efetivo, posto que a redação não exigiu exercício de cargo em sentido estrito para vinculação do Regime Próprio de Previdência Social. 



    Pois bem. Antes de 16 de dezembro de 1998, todos os servidores, comissionados, temporários ou celetistas, poderiam utilizar a regra do artigo 40 da Constituição e, portanto, possuíam expectativa de direito antes da reforma constitucional. Contudo, a EC 20/1998 obrigou esses servidores a deixar o regime próprio de previdência, vinculando-os, obrigatoriamente, ao regime geral, ante a nova redação do caput do artigo 40 que exigiu a titularidade de cargo efetivo.  



    Isso significa que embora tivessem expectativa de direito e tendo passado pela mudança constitucional, no dia seguinte a ela (17/12/1998), saíram do regime próprio de previdência, interrompendo o vínculo com o RPPS e perdendo a expectativa de direito. Não procede a assertiva que busca assegurar ao servidor público que ingressou no serviço público antes de 16 de dezembro de 1998 a aposentação com integrais, se em 17 de dezembro de 1998 não estava vinculado ao RPPS e não possuía expectativa de direito de utilização da regra do artigo 40 da Constituição.



    Assim, a regra do artigo 6º da EC 41, em que pese não constar texto expresso nesse sentido, também possui intrinsecamente o requisito de ingresso no cargo efetivo antes de 16 de dezembro de 1998 ou, segundo a norma de transição, antes de 31 de dezembro de 2003, não podendo ser aplicada aos demais servidores que não o exerciam nessas datas. 



    Ainda que não seja exatamente clara a sucessão no texto constitucional, pelo silogismo lógico do direito e finalidade das regras de transição, indispensável que o servidor tenha ingressado em cargo efetivo até a data indicada no respectivo dispositivo, o que não é o caso dos autos, eis que o autor veio a ocupar cargo efetivo em 24.11.2004, após aprovação em concurso e, antes disso, desempenhou apenas funções em comissão. (Grifei) 



    Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto ao preenchimento pelo Autor dos requisitos previstos nas regras de transição previstas no art. 6º da EC 41/2003 demandaria, necessariamente, o reexame fático-probatório sabidamente inadmissível na via extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF.  Em casos fronteiriços, os seguintes precedentes: ARE 1551412/GO, ministro Gilmar Mendes; ARE 1418480/SP, Ministra Rosa Weber (Presidente); ARE 1377290/PR, ministro Alexandre de Moraes. 



    Inviável, portanto, a abertura de instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço incompatível com o dever de boa-fé, norma fundamental do processo civil (art. 4º); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente